Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717397-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso de Agravo interposto por RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que homologou a prática de falta grave cometida pela apenada, apurada no Inquérito Disciplinar n° 309240070, e declarou a regressão do regime prisional para o fechado, determinando a fixação de novo marco para benefícios, com a data-base no dia 06/03/2024, além de revogar 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta, homologados ou não (ID 71421725, págs. 306/308). Em suas razões recursais (ID 71421725, págs. 328/336), a Defensoria Pública requer que seja a agravante absolvida da prática da falta grave homologada “por ausência de provas, ou, ainda, pela ausência de dolo na conduta”. Argumenta, em apertada síntese, que não houve, no caso, “a produção de provas testemunhais suficientes ou documentais que atestassem a efetiva prática de falta pela agravante”, sendo o conjunto probatório restrito “aos depoimentos das agentes policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência administrativa”, estando, então, os elementos colhidos “insuficientes para apontar como se deu o início das supostas agressões perpetradas em desfavor das servidoras”. Afirma que as “servidoras apontadas como vítimas das supostas agressões perpetradas pela agravante não foram encaminhadas ao IML para realização de exame de corpo delito”, o que se revela imprescindível para a apuração da conduta atribuída à apenada. Além disso, defende que “a utilização de medicação controlada pela agravante foi negligenciada no momento de se analisar a falta grave” e os “registros disponibilizados no sistema SIAPEN demonstram que a agravante faz uso regular de medicamentos que podem impactar diretamente seu comportamento, sendo essa uma questão relevante para a apuração dos fatos”. Ressalta, além disso, que não houve dolo da agravante em cometer falta grave, devendo esse elemento ser considerado na apreciação das faltas disciplinares “a fim de conferir maior seriedade e, sobretudo, maior garantia na apreciação das faltas durante a execução”. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para falta de natureza média. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postulou manutenção da decisão (ID 71421725, págs. 345/348). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 71421725, pág. 352). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, argumentando que o “presente Agravo em Execução trata de repetição do pedido do AgExPe 0716806-29.2025.8.07.0000”, com manifestação anterior do Órgão Ministerial, configurando-se, então, “a duplicidade do presente recurso”. Caso ultrapassada a questão, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71616603). É o relatório. Decido. De fato, compulsando-se os autos, verifico que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0716806-29.2025.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria por prevenção em 5/5/2025, com idêntico pedido, mesmas partes e causa de pedir. Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de maio de 2025 16:05:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator